Tribunal: TJSP
Processo: 1009480-97.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. Pedido julgado improcedente. Insurgência das requerentes. Inadmissibilidade. Apólice de seguro contratada que prevê cobertura para acidentes pessoais. Mas o falecimento do estipulante se deu por doença. Risco excluído. Conclusão pericial. Risco que se limita as condições da apólice. Indenização indevida. Decisão preservada.

Recurso não provido.